Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709090-96.2022.8.07.0018 REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELANTE: GEDETILDE LEITAO DA SILVA, GERALDA NELLI HUMMEL VIEIRA, GERALDA RIBEIRO DE JESUS, GERALDA RIBEIRO MARTINS, GERALDO LOPES, GERCINA RODRIGUES DUARTE, GESILDA ITABAIANA DA VEIGA RODRIGUES, GEYSA DE FREITAS MENDONCA, GILDA DOS REIS GOMES, GLAUCE MARIA JOSE RODRIGUES CAMPOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 1a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (25/1/23 a 1/2/23) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora